Tribunal: TJDFT
Processo: 0729636-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0729636-05.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A EMBARGADO: NADIA CRISTINA LOPES DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A (Id. 29431329) em face do v. Acórdão Id. 29369254. Intime-se a Embargada para que apresente contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora